Tribunal: TJES
Processo: 0002211-62.2018.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002211-62.2018.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PATRICK ALVARENGA SANTANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002211-62.2018.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK ALVARENGA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANA CLAUDIA DALMAZIO ROSA - ES29310

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – DOSIMETRIA – PENA-BASE FIXADA NA MÍNIMO LEGAL –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Acerca do pedido de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, entendo que as constantes ameaças e o infeliz quadro descrito por uma mãe, no caso concreto não agem para permitir exasperação da pena acima do mínimo legal conforme consta na sentença. Recurso provido.

2 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002211-62.2018.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK ALVARENGA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANA CLAUDIA DALMAZIO ROSA - ES29310

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Incontestes a materialidade e a autoria delitiva, passo a análise do pedido defensivo.

Importante destacar os fatos que levaram o apelante a ser condenado:

[...]
o réu encontrava-se transtornado, em surto, sendo que nesse estado veio a constranger sua genitora Silvia Pereira Alvarenga mediante violência e grave ameaça, a lhe fornecer dinheiro para comprar drogas, tendo ainda proferido ameaças de morte em desfavor de seu padrasto Luciano dos Santos e praticado vias de fato contra seu irmão Vagner Pereira de Alvarenga.

Segundo narrativa autoral, o denunciado é usuário de drogas confesso, e no dia dos fatos, durante a madrugada, trocou 01 (um) celular por drogas, tendo portanto consumido o entorpecente e retornado à sua residência, visivelmente alterado. Diante da recusa de sua genitora em dar o dinheiro, o denunciado, irresignado, passou a quebrar diversas coisas dentro de sua residência, além de proferir ameaças em desfavor de sua genitora. Com a confusão, Nicoli (irmã do acusado) lhe emprestou a importância de R$ 10,00 (dez reais), visando cessar a situação que ocorria. Entretanto, horas depois, o denunciado retornou nitidamente drogado, vindo a adormecer, e ao acordar horas depois, já na parte da tarde, estava novamente transtornado, voltando a quebrar objetos em casa, com o objetivo de obter mais dinheiro.[...]

Requer a defesa o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo, tendo em vista que o magistrado sentenciante valorou negativamente a circunstância judicial referente ao motivo do crime, por considerar o suposto desejo de obtenção de dinheiro para o consumo de drogas, fato que justificaria tal negativação, eis que a subtração de bens para o sustento de vício em drogas representa patologia que requer tratamento específico.

Dito isto, passo à análise da dosimetria da pena.

Primeiramente vejamos a valoração das circunstâncias judiciais combatidas no presente recurso:

[...] Evidenciada a
CULPABILIDADE
, sendo reprovável a conduta do acusado em magnitude típica à do tipo penal, pelo que deixo de valorá-la.

NÃO CONSTAM
registros de
ANTECEDENTES CRIMINAIS
com relação ao réu.

Não há elementos suficientes para aferir a
CONDUTA SOCIAL
, do acusado, pelo que deixo de valorá-la.

Quanto a
PERSONALIDADE DO ACUSADO
não há elementos suficientes para aferir.

O

MOTIVO
do crime foi apurado como sendo o desejo de obtenção de dinheiro para o consumo de drogas, motivo pelo qual deve ser valorada negativamente a circunstância referente ao motivo do crime.

As
CIRCUNSTÂNCIAS
em que o delito foi cometido são próprias do tipo.

As
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
não foram graves.

O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
em nada contribuiu para a ocorrência dos fatos.[...]

Analisando mais de perto o presente caso, nota-se que a valoração do motivo do crime foi indevidamente valorada, explico, que não é aplicável a negativação da circunstância judicial que motivou o delito, quando o agente agiu com interesse de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor.

Portanto, fixo a pena-base do apelante em 04 (anos) de reclusão.

Inexistem circunstâncias atenuantes em favor do réu.

Há em desfavor do réu a circunstância agravante constante do art. 61, II, e, uma vez que a extorsão foi cometida tendo como vítimas a genitora e irmã do autor dos fatos.

Assim,
aumento
a pena em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 04 (quatro) dias de reclusão e 26 dias-multa,
totalizando 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 29 (vinte e nova) dias de reclusão e 80 dias-multa.

Mediante tais fundamentos,
dou provimento
ao recurso.

É como voto.

2 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.